Tribunal: TJPA
Processo: 0800575-17.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800575-17.2019.8.14.0301

APELANTE: NAYLA ETLEN FONSECA DE CAMPOS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO RAZOÁVEL DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. TEMA REPETITIVO 1.338 DO STJ. VALIDADE DA CITAÇÃO FICTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino superior, rejeitou preliminar de nulidade da citação por edital e julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de mensalidades educacionais inadimplidas. A apelante sustenta a nulidade da citação editalícia por ausência de esgotamento das diligências destinadas à sua localização, requerendo a anulação dos atos processuais subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital realizada no processo de origem é nula por suposta insuficiência das diligências prévias de localização da demandada, em afronta ao art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal encontra-se vinculado à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.338, segundo a qual a expedição de ofícios a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos não constitui requisito obrigatório para a validade da citação por edital.

4. O art. 256, § 3º, do CPC exige o esgotamento razoável dos meios disponíveis para localização da parte, e não a realização de buscas ilimitadas ou de todas as diligências imagináveis.

5. O juízo de origem adota diversas providências para localizar a demandada, incluindo tentativa de citação por aviso de recebimento no endereço contratual, diligência por Oficial de Justiça, consulta ao sistema INFOJUD, identificação de novo endereço e expedição de carta precatória para realização de nova tentativa de citação pessoal.

6. A informação constante da certidão do Oficial de Justiça de que a requerida teria retornado para Belém apresenta caráter genérico e não contém elementos objetivos, como endereço, local de trabalho ou outros dados concretos aptos a orientar diligências específicas.

7. A exigência de novas buscas pressupõe a existência de elementos concretos que indiquem plausibilidade de localização da parte, circunstância inexistente no caso, em que havia apenas notícia vaga acerca de mudança para município de grande extensão territorial.

8. A orientação do Tema 1.338 adota critério qualitativo para aferição da suficiência das diligências, impondo a verificação da utilidade e da razoável expectativa de êxito das medidas a serem adotadas.

9. A imposição de pesquisas indefinidas e sem perspectiva concreta de resultado compromete a duração razoável do processo, a eficiência e a efetividade da prestação jurisdicional, especialmente em demanda ajuizada há vários anos e marcada por sucessivas tentativas infrutíferas de localização da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NAYLA ETLEN FONSECA DE CAMPOS em face da sentença proferida pela 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da citação e, no mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em consequência, CONDENO a requerida, NAYLA ETLEN FONSECA DE CAMPOS, a pagar à requerente, INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA (FAMAZ), o valor de R$ 2.554,83 (dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

Sobre este valor deverão incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do vencimento de cada mensalidade inadimplida.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

Nas razões do recurso, a apelante sustenta, em síntese, a nulidade da citação por edital, aduzindo que não foram esgotados todos os meios de localização antes de se recorrer a essa modalidade excepcional de chamamento ao processo. Alega que as diligências realizadas se restringiram à tentativa de citação por carta (AR) no endereço constante do contrato, à diligência do Oficial de Justiça nesse mesmo local, à pesquisa via sistema INFOJUD, e à expedição de carta precatória para o município de Curuçá/PA, onde a requerida não foi localizada. Sustenta que, após o Oficial de Justiça certificar que a requerida havia retornado para Belém, deveriam ter sido realizadas novas e aprofundadas diligências investigativas para sua localização nesta cidade. Defende que a informação constante da certidão, dando conta de que a ré havia se mudado de volta para Belém, seria elemento suficiente para impor nova rodada de buscas, e que a citação por edital, promovida prematuramente, violou o disposto no art. 256, §3º, do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, que não foram realizadas pesquisas junto a órgãos como Receita Federal, INSS, Tribunal Regional Eleitoral, empresas de telefonia e energia elétrica, redes sociais e plataformas digitais diversas, as quais poderiam ter fornecido dados cadastrais aptos a viabilizar a citação pessoal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da citação por edital e de todos os atos processuais subsequentes, com a remessa dos autos à origem para que sejam realizadas novas diligências. Requer, ao final, a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública (FUNDEP).

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal discute se a citação por edital realizada no processo de origem seria nula em razão da alegada insuficiência das diligências prévias destinadas à localização da apelante, em suposta afronta ao art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nos termos dos arts. 926 e 927, III, do Código de Processo Civil, este Tribunal encontra-se vinculado à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.338, segundo a qual a expedição de ofícios a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos não constitui requisito obrigatório para a validade da citação por edital. Também restou assentado que, em regra, considera-se atendida a exigência do art. 256, § 3º, do CPC quando frustradas as tentativas de localização do réu nos endereços constantes dos autos e naqueles obtidos por meio dos sistemas informatizados disponibilizados ao juízo.

O precedente qualificado consolidou entendimento no sentido de que o ordenamento jurídico não exige o esgotamento absoluto de todas as medidas imagináveis de pesquisa. Exige-se, isto sim, a adoção de diligências razoáveis, avaliadas à luz das circunstâncias concretas do caso e da existência de elementos objetivos que justifiquem a realização de novas buscas.

A análise dos autos demonstra que foram adotadas diversas providências para localização da demandada. Inicialmente, houve tentativa de citação por carta com aviso de recebimento no endereço constante do contrato de prestação de serviços educacionais, informado pela própria contratante. Frustrada essa medida, foi realizada diligência presencial por Oficial de Justiça no mesmo endereço, igualmente sem êxito. Posteriormente, o juízo promoveu consulta ao sistema INFOJUD, da qual resultou a identificação de novo endereço no Município de Curuçá/PA. Em seguida, foi expedida carta precatória para tentativa de citação nesse local, culminando em nova diligência do Oficial de Justiça, que certificou não mais residir a requerida naquele endereço. Somente após o insucesso dessas providências foi deferida a citação por edital.

Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem não se limitou à primeira tentativa frustrada de localização. Ao contrário, buscou novo endereço por meio de sistema oficial de pesquisa patrimonial e fiscal, promovendo nova tentativa de citação pessoal antes de autorizar a modalidade ficta de citação.

A tese recursal apoia-se em premissa incompatível com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta-se que o Juízo deveria ter realizado consultas adicionais em sistemas como SISBAJUD e RENAJUD, bem como pesquisas perante concessionárias de serviços públicos, órgãos da administração pública, empresas de telefonia, redes sociais e outras plataformas digitais.

Todavia, a orientação vinculante firmada no Tema 1.338 afasta expressamente a existência de dever de busca ilimitada. O art. 256, § 3º, do CPC exige o esgotamento razoável dos meios disponíveis para localização da parte, e não a realização de toda e qualquer diligência concebível. A adoção de entendimento diverso conduziria à criação de um padrão de investigação praticamente inexaurível, incompatível com a efetividade da tutela jurisdicional e com a própria viabilidade da prestação jurisdicional.

A apelante sustenta que a certidão do Oficial de Justiça, ao mencionar que a requerida teria retornado para Belém, imporia a realização de novas buscas naquela localidade.

A alegação, contudo, não merece acolhimento. A certidão limitou-se a registrar, de forma genérica, que a requerida havia se mudado para Belém, sem indicar endereço, bairro, logradouro, local de trabalho, telefone ou qualquer outro elemento objetivo que permitisse direcionar diligências específicas. Tratava-se de informação vaga, destituída de conteúdo concreto apto a viabilizar a localização da parte.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a exigência de novas diligências pressupõe a existência de elementos objetivos que indiquem plausibilidade concreta de êxito. No caso dos autos, inexistia qualquer dado minimamente preciso acerca do paradeiro da requerida. Havia apenas a notícia genérica de que ela teria retornado a uma cidade de grande extensão territorial e elevada densidade populacional. Nessas circunstâncias, a imposição de novas pesquisas representaria medida desprovida de efetiva perspectiva de sucesso.

A orientação firmada pelo STJ adota critério qualitativo, e não meramente quantitativo, para aferição da suficiência das diligências realizadas. O que importa verificar é se existia, no momento do deferimento da citação por edital, alguma providência específica e útil que pudesse ser adotada com razoável expectativa de localização da parte.

No caso concreto, inexistia indicação objetiva de novo endereço em Belém ou de qualquer outro dado que permitisse a realização de diligência direcionada. Ausente elemento concreto capaz de orientar novas buscas, mostra-se legítima a conclusão de que os meios razoáveis de localização já haviam sido esgotados.

Também não pode ser desconsiderado o contexto temporal da demanda. Trata-se de ação ajuizada em 2019, na qual foram realizadas sucessivas tentativas de localização da ré ao longo dos anos, todas sem sucesso. Exigir a realização de pesquisas indefinidas e sem perspectiva concreta de resultado equivaleria a impor obstáculo desproporcional ao exercício do direito de ação.

A orientação firmada no Tema 1.338 busca justamente evitar que o processo permaneça indefinidamente paralisado em busca de informações imprecisas ou inexistentes acerca do paradeiro da parte demandada. Tal compreensão harmoniza-se com os princípios constitucionais da duração razoável do processo, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.

A sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto das diligências realizadas, consistentes em tentativa de citação por aviso de recebimento, diligência por Oficial de Justiça, consulta ao INFOJUD, expedição de carta precatória e nova tentativa de citação pessoal no endereço posteriormente localizado. Com base nesse contexto, concluiu que os meios razoáveis de localização da demandada haviam sido efetivamente esgotados.

Tal conclusão revela-se plenamente compatível com a orientação atualmente vinculante do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema Repetitivo 1.338, não havendo fundamento jurídico apto a justificar a reforma do julgado.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de para 15% sobre o valor atualizado da condenação, observada a gratuidade de justiça da apelante, que ora defiro.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026